Tribunal: TJDFT
Processo: 0738756-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0738756-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL AGRAVADO: ROSA FILHA MOREIRA DE OLIVEIRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem nos seguintes termos: (...) seja dado ao presente instrumento total provimento, a fim de reformar a decisão agravada, reconhecendo-se a natureza concursal do crédito, devendo o juízo de piso se abster em realizar quaisquer atos constritivos em face da Agravante, sendo que compete unicamente ao juízo universal realizar tais atos, conforme entendimento jurisprudencial Pátrio e dos STJ e pela própria decisão do juízo universal, vez que a manutenção de tal ato sem passar pelo crivo do Juízo Recuperacional poderá atrapalhar o soerguimento da empresa Agravante, sendo como consectário logico desconstituir todas as penhoras realizadas nos autos originário; e. A reforma da decisão Agravada no sentido de se expedir certidão de crédito em favor do Exequente para a sua habilitação nos autos da Recuperação Judicial, com a posterior extinção do Cumprimento de Sentença com resolução do mérito; A decisão impugnada foi assim lançada: Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença. Sustenta a executada que: a) se encontra em recuperação judicial; b) o plano de recuperação e seu aditivo foram aprovados e, posteriormente, homologados pelo juízo universal, nos quais os credores renunciaram a qualquer ato constritivo; c) houve novação de todos os créditos e obrigações, devendo o feito ser extinto; d) os seus bens são essenciais à empresa e que qualquer ato expropriatório inviabilizará a sua recuperação; e que e) há excesso de execução, pois os cálculos foram atualizados até o mês de dezembro/2019, mas deveriam ser atualizados até o dia 07/11/2017, data do deferimento da recuperação, nos termos do artigo 9o, §1o, II da Lei no 11.101/05 (Lei de Recuperação e Falência). A exequente se manifestou no Id. 108590062 - Pág. 1, requerendo o prosseguimento do feito. É o necessário. DECIDO. Quanto à alegação de que o crédito se encontra sujeito aos efeitos da recuperação judicial, o art. 49 Lei no 11.101/05 estabelece que “Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.” Ocorre que, para fins da recuperação, considera-se a constituição do crédito na data do trânsito em julgado. Assim, tendo em vista que o plano foi deferido em 10/11/2017 e que o trânsito em julgado do presente feito somente ocorreu em 26/05/2020 (Id. 63959534 - Pág. 1), tem-se que o crédito não se encontra sujeito aos efeitos da recuperação judicial. Consequentemente, os valores devem ser atualizados até a data presente e não ao dia 07/11/2017, dia em que foi deferido o plano. Por fim, no que tange à possibilidade de constrição de bens da recuperanda, o exequente deverá indicar patrimônio que não se encontra no plano, sob pena de inviabilizar a recuperação da executada. Pelo exposto, REJEITO a impugnação de Id. 107033500. Por outro lado, ante a ausência de cumprimento espontâneo da sentença, aplico a multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação e fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento), na forma do disposto no artigo 523, § 1o, do CPC. Considerando que a executada se encontra em recuperação judicial no Primeiro Juízo da Sétima Vara Cível da Comarca de Comarca de Goiânia/GO (Autos eletrônicos no 5422037.90.2017.8.09.0051), expeça-se certidão de crédito em favor da parte credora, conforme planilha apresentada (Id 108590063). Atenta-se a Secretaria que a certidão de crédito dos honorários advocatícios devem ser feitos em separados. Fica a parte credora intimada a comprovar a habilitação de seu crédito perante o Juízo da Recuperação Judicial, no prazo de 30 (trinta) dias. Decorrido o prazo, retornem-se os autos conclusos. Intimem-se. ITAMAR DIAS NORONHA FILHO - MAGISTRADO Diante do exposto, considero relevantes os argumentos expendidos pela agrava razão por que DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 13 de dezembro de 2021